Tribunal: STF
Processo: HC 225450
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexis Augusto Couto de Brito e outros em favor de Leandro Sá Fortes contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de interceptações telefônicas, nos autos da AP 623/DF.



    Colho do ato impugnado: 



          “De outro lado, a defesa De Leandro De Sá Fortes se manifesta à fl. 14493 alegando, em síntese, a nulidade absoluta das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação e motivação para as sucessivas prorrogações e cerceamento defesa em razão da ausência da defesa prévia do denunciado Henrique Arruda.” (eDOC 27, p.3)



    Nesta Corte, em apertada síntese, alega ausência de fundamentação na decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico, bem como nas decisões subsequentes que renovaram a referida escuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Prevento em razão do HC 103.236/ES.



    Registo, de início, que quanto à validade da interceptação da Operação Titanic, no julgamento do HC 103.236/ES , de minha relatoria, restou fixado:



    “Habeas Corpus. 2. Interceptação telefônica. Ofensa ao direito ao silêncio e à não autoincriminação. Inocorrência. Inteligência do art. 5º, XII, CF. 3. Acompanhamento de inquérito policial. Parcialidade do Magistrado. Inocorrência. Cumprimento das funções jurisdicionais. 4. Constrangimento não evidenciado. 5. Ordem denegada”. 



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão, nos pontos em que se refere à interceptação telefônica:



    “As provas são lícitas, como já se frisou anteriormente. Não há nenhuma ilegalidade na concessão, nem na execução, nem na conclusão das provas colhidas com as interceptações telefônicas, que foram feitas de forma transparente, regular, inexistindo prejuízo para a defendente. Tampouco há prova de interpretação pessoal da autoridade executora, ou melhor, não há prova nem razão para acolher-se essa infundada defesa de existência de interpretação pessoal na produção da prova.“ (eDOC 6, p.63)



    E, ainda:



    “Não há nenhum indício de abuso nas interceptações telefônicas, uma vez que a concessão da medida foi fundamentada pela então Ministra relatora e as prorrogações todas foram devidamente motivadas, havendo total licitude na colheita dessa prova. 



    Na jurisprudência, como consignado, é plenamente justificável a prorrogação e o encontro de novas provas de delitos, conforme precedentes já citados: 



          HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a prorrogação das interceptações telefônicas não está limitada a apenas um novo período de 15 dias, podendo ser efetivada sucessivas vezes, diante das particularidades do caso, desde que fundamentada a decisão” (HC 537.555/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)” (eDOC 6, p. 72)



    Por fim, cito:



    “Além da inexistência de vícios na prova emprestada juntada aos autos, que delas tiveram conhecimentos e acesso os investigados, não considero ter havido violação do art. 5º da Lei n. 9.296/1996, que trata da prorrogação da interceptação telefônica determinada por esta Corte Superior. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, especialmente do STF e do STJ, é inabalável na posição de que, dada a complexidade dos fatos e da necessidade da situação, o prazo de 15 dias renovável por igual tempo pode ser ultrapassado, inexistindo qualquer abuso, seja violação da intimidade ou da dignidade humana decorrente da interceptação telefônica.” (eDOC 6, p.49)



    Da leitura dos autos, sobretudo a decisão que autorizou a escuta (eDOC 10), bem como as decisões que deferiram a renovação (eDOC 11-26) não vislumbro ausência de fundamentação ou nulidade, conforme apurado pelo eminente relator no STJ nos trechos supracitados.



    Afasto, portanto, a alegação de nulidade na decisão que deferiu ou nas que prorrogaram as interceptações telefônicas, até porque, na data das decisões (2008), o standard decisório era diverso do atual, sendo inválida a invocação de julgado recente da relatora para analisar contexto histórico distinto, ainda que vinculado à interceptação telefônica. Perceba-se que a decisão datada de 18.04.2008 analisa a situação concreta, sendo prorrogada parcialmente, inclusive com indeferimentos, nos atos judiciais subsequentes. Logo, conforme explicitei quando do julgamento do habeas corpus 103.236/ES, a prova é regular. 



    Cita-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que é permitida interceptação para além do prazo legal, quando as circunstâncias da investigação exigirem, como é o caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.4.2016). 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (HC nº 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.11.2015).



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente